Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-69.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003168-69.2016.8.14.0200

APELANTE: SILVIO ROBERTO MONTEIRO DE MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD E DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Silvio Roberto Monteiro de Miranda contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de processo administrativo disciplinar (PAD), mantendo sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. O apelante alegou nulidade do PAD por irregularidades processuais e desproporcionalidade da sanção, em comparação com os demais militares envolvidos, que foram reformados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se o PAD observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;
(ii) Analisar se houve desproporcionalidade na sanção de exclusão aplicada ao apelante em comparação com as penalidades impostas aos demais militares envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário examina a legalidade do PAD, restringindo-se à verificação do respeito aos princípios constitucionais, sem adentrar no mérito administrativo, salvo em caso de manifesta arbitrariedade.

4.

O PAD foi regularmente instaurado e conduzido, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme os ritos da Lei Estadual nº 5.251/1985 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Pará) e do Decreto Estadual nº 2.252/2010.

5.

A individualização da pena fundamentou-se na gravidade da conduta do apelante, identificada por laudo pericial como responsável pelo disparo que vitimou o refém, justificando a aplicação da sanção mais severa em relação aos demais envolvidos.

6.

O critério da proporcionalidade foi respeitado, considerando que a Administração Pública tem discricionariedade para aplicar penalidades distintas, desde que motivadas e fundamentadas na gravidade das condutas.

7.

Não há evidências de violação ao princípio da isonomia, uma vez que as penalidades diferenciadas decorreram da análise individualizada da responsabilidade de cada envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial do PAD limita-se à verificação do respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a análise do mérito administrativo.

2.

A Administração Pública possui discricionariedade para individualizar sanções disciplinares, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação.

3.

Não há violação ao princípio da isonomia quando as penalidades aplicadas consideram a gravidade da conduta individual e estão devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 142, § 3º, X; CPC, art. 485, I; Lei Estadual nº 5.251/1985; Decreto Estadual nº 2.252/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE nº 1295340/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/11/2020.

·

STJ, MS nº 19856/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13/09/2017.

·

STJ, AgInt no RMS nº 32730/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 27/06/2017.

·

TJPA, Apelação Cível nº 2020.01753543-30, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25/08/2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 8070684, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, j. 31/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Silvio Roberto Monteiro de Miranda contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Procedimento Disciplinar, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Pará, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, JULGO IMPROCENDETES os pedidos formulados pelo autor SILVIO ROBERTO 15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 15ª Procuradoria de Justiça Cível Manifestação em Apelação 0003168-69.2016.8.14.0200 3 MONTEIRO DE MIRANDA para que seja declarada a nulidade do procedimento disciplinar instaurado pela Portaria nº 007/200- CorCME, seja determinada a sua reintegração ao Cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, seja punido com a transferência para a reforma remunerada, que foi a reprimenda imposta aos demais militares que participaram da ação e lhe seja ressarcido pela remuneração que deixou de auferir durante o licenciamento a bem da disciplina. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do transito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º do CPC. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o MP. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Belém/PA, 14 de fevereiro de 2020. LUCAS CARMO DE JESUS Juiz de Direito da Vara única da Justiça Militar do Estado do Pará.

O apelante, policial militar, foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará em razão de sua participação, junto a outros militares, em uma perseguição a um veículo em que o refém, Carlos Gustavo De Oliveira Maia Russo, veio a falecer em decorrência de disparos efetuados. O apelante foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), tendo sido o único dos envolvidos na ação a ser excluído da Corporação, enquanto os demais foram reformados.

Na inicial, o apelante pleiteou a nulidade do PAD, alegando que o processo foi conduzido de maneira irregular e que a sanção aplicada foi desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da igualdade. Pugnou pela reintegração à Polícia Militar e pelo ressarcimento dos valores deixados de ser recebidos devido à sua exclusão.

Em sua contestação, o Estado do Pará defendeu a regularidade do PAD, afirmando que a punição imposta ao apelante estava de acordo com a gravidade de sua conduta, evidenciada pelo laudo pericial, que apontou a arma do apelante como responsável pela morte do refém. Defendeu a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição da pena.

Após a instrução processual, o MM. Juiz de 1º grau, em sentença, julgou improcedente o pedido, entendendo que a exclusão do apelante foi medida adequada diante das circunstâncias do caso. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, reiterando os mesmos argumentos apresentados na inicial e defendendo a nulidade do PAD. Em suas razões, alegou que a decisão estava em desacordo com o laudo pericial, o qual indicaria que apenas uma bala do apelante atingiu a vítima. O apelante também questiona a legalidade da punição imposta, em comparação com a sanção aplicada aos outros militares envolvidos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da sentença, sustentando a legalidade do processo e a adequação da punição aplicada ao apelante.

Regularmente
Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi em
seu duplo efeito (ID. 12188870).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal
(ID. 12893146).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará e à proporcionalidade da sanção aplicada, considerando a alegada discrepância entre a pena imposta ao recorrente e aquela destinada aos demais militares envolvidos no mesmo evento.

O apelante sustenta a nulidade do PAD sob o argumento de que o procedimento foi conduzido de maneira irregular, não observando princípios constitucionais como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

A Constituição Federal, em seu
artigo 142, § 3º, inciso X
, e a legislação estadual aplicável conferem à Administração Pública
discricionariedade na aplicação de sanções disciplinares
, desde que observados os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende de que a revisão judicial do mérito de atos sancionatórios na esfera administrativa disciplinar limita-se ao exame da legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão na discricionariedade administrativa, salvo em casos de manifesta arbitrariedade ou ilegalidade. Nesse sentido:

“(...) Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.”

(STF - ARE: 1295340 PR 0043473-30.2014.8.16.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data de Publicação: 20/11/2020)

O mesmo posicionamento é adotado pela doutrina, conforme ensina Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados. O STJ tem entendido da seguinte forma:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA EM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS IMPUTAÇÕES
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. 1. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD, sob o argumento de que o impetrante não teve atendidos os requerimentos de diligências que fez no PAD.

2. Caso em que os requerimentos do impetrante de produção de provas foram feitos após encerrada a instrução, havendo o impetrante deixado transcorrer in albis o prazo para requerer provas.

3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para que houvesse formulado requerimentos de produção de provas de forma extemporânea.

4. Sendo diversas as imputações feitas ao impetrante, ainda que algumas delas não estivessem comprovadas, outras, da maior gravidade, foram
consideradas comprovadas pela Comissão Processante.

5. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante. 6. Mandado de segurança denegado.

(STJ - MS: 19856 DF 2013/0059084-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2017)

Aderindo ao posicionamento dos tribunais superiores esta Corte de Justiça, assim vem decidindo acerca da matéria:

PELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ANÁLISE DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios. Jurisprudência do STJ.

2. No presente caso, o impetrante não foi intimado para a audiência de oitiva de testemunhas, o que o impossibilitou de exercer os direitos de acusado, assessorado por advogado, de realizar perguntas, contraditar testemunhas e consignar esclarecimentos sobre os fatos que o denunciam. Assim, evidencia-se a violação à ampla defesa e ao contraditório.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante a partir do ato de oitiva de testemunhas sem a sua devida intimação.

(2020.01753543-30, 213.860, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-25, Publicado em 2020-08-25)

***

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991 DE DOM ELISEU. NULIDADE. ART. 355 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 15, G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/1993.

1. O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por outro Poder, deve se ater à verificação de garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

2. No caso dos autos houve a completa inobservância do procedimento previsto na Lei Municipal nº 046/1991 ante o descumprimento dos seus arts. 218, 218-A e 219, o que culminou na ilegalidade do PAD.

3. Assim, deve ser mantida a declaração da nulidade do PAD e anulação de todos os seus efeitos, inclusive no que se refere ao pagamento dos adicionais e gratificações decorrentes de diplomas de nível superior.

4. Ressalta-se que após a apresentação da Contestação não havia outras provas a serem produzidas e tampouco houve requerimento das partes nesse sentido, de modo que o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não consistiu em cerceamento de defesa.

5. Necessidade de reforma da sentença, em sede Remessa Necessária, para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, em observância ao art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/1993.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA e sentença ALTERADA EM PARTE.)

(8070684, 8070684, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-09)

No caso concreto, o PAD foi regularmente instaurado e conduzido. Dos autos, verifica-se que o recorrente teve ciência da instauração do processo, exercendo o direito de defesa, inclusive com a produção de provas e a interposição de recursos administrativos.

O procedimento disciplinar observou o rito estabelecido na
Lei Estadual nº 5.251/1985
(Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Pará) e no
Decreto Estadual nº 2.252/2010
, inexistindo qualquer comprovação de vício formal capaz de macular sua validade.

A comissão processante concluiu, com base nas provas colhidas, que a conduta do apelante foi mais gravosa do que a dos demais envolvidos, justificando a
exclusão da Corporação
. A penalidade aplicada foi devidamente motivada, não havendo indícios de violação aos princípios do devido processo legal ou da ampla defesa.

Nesse contexto, inexistindo prova de irregularidade procedimental ou afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa,

Assim, afasta-se a alegação de nulidade do PAD.

Ademais, o apelante também sustenta que a penalidade de exclusão foi desproporcional, especialmente em comparação com os demais militares envolvidos no episódio, que foram reformados e não excluídos da Corporação.

A proporcionalidade é um princípio basilar do Direito Administrativo, determinando que as sanções sejam adequadas à gravidade da infração. Na hipótese dos autos, o PAD culminou na aplicação da pena de demissão, entendida como necessária diante da gravidade das condutas apuradas.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é pacífica no sentido de qu
e
o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para modificar a sanção imposta, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente
, o que não se verifica no presente caso:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES EXCLUÍDOS, A BEM DA DISCIPLINA, DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REPERCUSSÃO DA SENTENÇA CRIMINAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO OU DE SUA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 27/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II.
Na linha da jurisprudência desta Corte,"o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.

(STJ. AgInt no RMS 32730 / PE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0140316-2 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Julgamento 27/06/2017 Publicação/Fonte DJe 30/06/2017).

No caso concreto, o laudo pericial de comparação microbalística apontou evidências de que o apelante portava as armas de fogo
carabina Magal, calibre .30, série 99110548
, e
pistola Taurus .40, nº STK 93655
, sendo responsável pelo disparo que resultou na morte do refém. Tal circunstância caracteriza conduta de maior gravidade em relação aos demais militares envolvidos, justificando a individualização da penalidade.

A sanção aplicada decorreu da gravidade da conduta imputada ao recorrente, cuja arma foi identificada como responsável pelo disparo que vitimou o refém. O relatório final da comissão processante evidenciou infração grave que comprometeu a disciplina e o bom funcionamento do serviço público, legitimando a penalidade imposta.

O critério da individualização da pena é amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, sendo necessário avaliar a participação específica de cada envolvido no evento. No caso concreto, a Administração Pública entendeu que a conduta do apelante justificava sua exclusão, enquanto os demais militares, por circunstâncias diferenciadas, foram reformados.

Do confronto dos fatos comprovados nos autos com o contexto legal aplicável ao caso, não constato qualquer irregularidade que enseje ilegalidade a ser reparada judicialmente. Assim digo considerando que: os fatos relatados são incontroversos; a instauração do PADS não padece de qualquer mácula, porquanto realizada por autoridade competente, no prazo devido, com observância do contraditório e da ampla defesa; e a sanção aplicada é descrita no Código de Ética e Disciplina Militar.

Nesse contexto, entendo que a apuração das irregularidades praticadas pelo PM, conforme anuncia a Portaria, a Administração Pública atuou dentro dos limites de sua competência ao instaurar o procedimento administrativo, aplicando penalidade prevista na legislação pertinente.

Portanto, não há ofensa ao princípio da isonomia quando a Administração Pública, fundamentadamente, impõe penalidades distintas a militares envolvidos em um mesmo evento, desde que respeitados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, e na companhia do ministério público,
CONHEÇO
do recurso
e NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante,
por não haver nulidade no PAD nem desproporcionalidade na penalidade aplicada
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025